Tribunal: TJBA
Processo: 8074399-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074399-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEN LUCIA ALVES PAES Advogado(s): JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na omissão em implantar, nos proventos da impetrante, valores correspondentes ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas parcelas de cálculo vinculado e pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. II. Questão em discussão 2. Questões em debate: (i) se a impetrante faz jus à implementação do piso nacional do magistério, nos termos da Lei n.º 11.738/2008, em seus proventos; (ii) se há paridade remuneratória com os servidores ativos; (iii) se incidem prescrição ou decadência. III. Razões de decidir 3. Inexistência de decadência, tratando-se de omissão continuada que renova o prazo a cada mês. Prescrição restrita às parcelas anteriores ao quinquênio, conforme Súmula 85, do STJ. 4. O STF, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade do piso nacional do magistério, com aplicação ao vencimento básico, a partir de 27/04/2011, estendendo-se aos aposentados com direito à paridade. 5. Direito líquido e certo da impetrante à percepção do piso em seu vencimento básico, com reflexos nas parcelas que o tenham como base de cálculo, e pagamento das diferenças a partir da impetração. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV; 206, VIII; 60, III, e, ADCT; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 5º, e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, arts. 98 e 373; LC nº 101/2000, arts. 16 a 20; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 51 e 52. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8074399-09.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CARMEN LUCIA ALVES PAES e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as prejudiciais suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator